Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIME. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de exclusão de policial militar inativo efetuada por meio de portaria.
2. A exclusão das fileiras da PMDF pressupõe que o policial militar esteja em situação de atividade. Não há possibilidade de excluir do serviço ativo o militar já reformado.
3. A reforma consubstancia a passagem do policial militar à situação de inatividade. O policial reformado deixa de ocupar o cargo, que passa a ser contabilizado como vago, e, por isso, deixa de exercer função pública.
4. A desconstituição relativa à situação de inatividade, com a consequente suspensão do pagamento dos proventos, não foi incluída pelo legislador como um dos possíveis efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. Por essa razão, não se admite interpretação extensiva em prejuízo do réu (in malam partem) para inseri-la como efeito naturalmente decorrente da condenação.
5. No caso, a situação jurídica consolidada em favor do militar reformado, relativamente aos proventos oriundos do ato de reforma, não pode ser atingida pelos efeitos da perda da função pública.
6. Nada impede que a Administração Pública, por meio de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, verifique a possibilidade de desconstituir o ato de reforma e, por conseguinte, deixe de pagar ao policial militar reformado os proventos.
7. Recurso conhecido e provido.